Tribunal: STF
Processo: Rcl 79845
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Wilson Paes Cardoso, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia, no Processo 0000035-08.2006.8.05.0010, por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    O reclamante alega, em síntese, que o recurso extraordinário por ele interposto tinha fundamento na violação direta do art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Alega o reclamante:



    Trata-se de RECLAMAÇÃO destinada à preservação da competência dessa Corte Superior (art. 102, I, “l”, CRFB/88 e art. 988, I, e § 1º, CPC), tendo em vista que o Excelentíssimo Segundo Vice-Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia “não conheceu” o agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante, consoante cópia da decisão em anexo (ID 81233977, DOC 04). Ocorre que, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, o juízo de admissibilidade final do Agravo no Recurso Extraordinário é exclusivo dessa Corte Suprema. Com efeito, o § 4º, do art. 1.042, do CPC, determina que, não havendo o juízo de retratação, obrigatoriamente, “o agravo será remetido ao tribunal superior competente”. Ademais, não se pode olvidar o entendimento expresso no enunciado sumular 727/STF, no sentido de que "não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais".



    [...]



    De acordo com as regras de contagem de prazos processuais vigente à época da disponibilização, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário a Justiça eletrônico (art. 224, §2º,CPC/2015), a saber, 25/04/2025 (sexta-feira), iniciando-se a contagem no primeiro dia útil que se seguir ao da publicação (art. 224, §3º, CPC/2015), qual seja, 28/04/2025 (segunda-feira). Sendo de 15 (quinze) dias úteis o prazo para interposição de outros recursos, à exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, CPC/2015); considerando-se, ainda, o Feriado Nacional do Dia do Trabalho e o calendário de expedientes do E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, do qual constam suspensões de expediente em 01 e 02/05/2025, quinta e sexta-feira, respectivamente (vide Decreto Judiciário 950/2024, anexo, DOC 06), tem-se que o termo final dar-se-á em 20/05/2025 (terça-feira) (DOC 07). 



    Nada obstante, o órgão Julgador decretou – data venia, de forma arbitrária – o trânsito em julgado antecipado da decisão, determinando, inclusive, o imediato retorno dos autos ao juízo de origem, “independente de novos requerimentos ou recursos.” (sic) (ID 81233977)(DOC 04). 



    [...]



    O referido Recurso viria a ter seu seguimento negado, com esteio no art. 1.030, V, CPC, i) por ausência de repercussão geral (Temas 660/STF e 895/STF) e ii) por, embora reconhecendo a repercussão geral, supostamente, estar devidamente fundamentada a decisão (Tema 339/STF). Ademais, fora inadmitido, por suposta ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF) (Decisão ID 73918960, cópia anexa, DOC 16). Tais razões não se sustentam. Vejamos.



    [...]



    Assim, embora para a hipótese de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, “a”, CPC, esteja prevista a interposição de Agravo Interno (nos termos do art. 1.030, § 2º, do referido diploma legal), tem-se, no presente caso, hipótese de aplicação do Princípio da Fungibilidade. Medida, essa, que deveria ter sido determinada, obrigatoriamente, pelo Órgão Julgador, notadamente porque manifestou seu convencimento acerca do recurso adequado e a lei determina que a cumpra.



    [...]



    No presente caso, porém, como se demonstrou no subtópico V.2.2.2, retro, em que pese o reconhecimento do Órgão Julgador no sentido de que, na parte que negou seguimento ao recurso, era cabível o Agravo Interno, não determinou, aquele, a intimação do recorrente para, nos termos do Art. 1.024, § 3º, CPC/2015, proceder a complementação das razões recursais às exigências do art. 1.021, § 1º, também do CPC, pelo que somente restou a vida do Agravo no Recurso Extraordinário (doc. 1, p. 2- 12).



    Ao final, requer:



    3. a procedência da reclamação, cassando-se a decisão que usurpou a competência exclusiva do E. STF de realizar juízo de admissibilidade do agravo do art. 1.042, e determinando-se que o Segundo Vice-Presidente do E. TJBA remeta os autos para esse Tribunal Superior (doc. 1 , p. 14);



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, portanto deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação não merece prosperar, pois a decisão reclamada transitou em julgado. 



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do CPC:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, e ainda atual, jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula 734/STF:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho.3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado d matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação (Rcl 53.627 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/4/2023). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, §3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. 



    II–Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. 



    III– Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Neste caso, após consulta aos autos e ao site do TJBA, verifico que a presente reclamação, proposta em 20/5/2025, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Com efeito, o Vice-Presidente do TJBA negou seguimento ao recurso extraordinário interposto (doc. 17, p. 2-9). Contra essa decisão, houve oposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos (doc. 19, p. 2-4). Consulta ao sítio do TJBA revela ter havido a interposição de agravo, o qual também não foi conhecido.



    Por esse motivo, os autos tiveram a baixa definitiva em 12/5/2025 (site do TJBA).



    É o que consta na decisão, a respeito do agravo:



    1. O ora agravante interpôs Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, em face de acórdão que, proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, conheceu e deu provimento à apelação manejada pela parte agravada (ID 69177726).



    2. Foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, com base na aplicação dos Temas 339, 660 e 895, do Supremo Tribunal Federal, tendo sido inadmitido com relação às matérias remanescentes (ID 73918960).



    3. Irresignado, o ora agravante opôs Embargos de Declaração (ID 74633002). 



    4. Em decisão proferida por esta 2ª Vice-Presidência, os Embargos de Declaração não foram conhecidos, em face da manifesta inadmissibilidade e erro grosseiro (ID 77083951).



    5. Ainda inconformado, WILSON PAES CARDOSO interpôs o presente Agravo em Recurso Extraordinário (ID’s 78795022 e 78795022).



    Como ressaltado acima, constata-se que o ora agravante interpõe Agravo em Recurso Especial contra a decisão constante do ID 77083951, que não conheceu dos Embargos de Declaração manejados, em face da manifesta inadmissibilidade.



    O agravante pretende, via transversa, viabilizar trânsito a recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 



    No caso concreto constata-se o nítido caráter protelatório dos recursos interpostos e o abuso do direito de recorrer, conduta que deve ser veementemente repudiada. O agravante busca rediscutir matéria já decidida por esta 2ª Vice-Presidência, calcada em entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal, o que provoca, indubitavelmente, paralisações desnecessárias para reavaliações, tumulto processual e obsta o trânsito em julgado de decisão judicial que lhe foi desfavorável. 



    No particular, insta destacar que o Supremo Tribunal Federal encontra-se pacificado no sentido de que:



    EMENTA Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inexistência de omissão no aresto questionado. Recurso legitimamente decidido, nos exatos termos da jurisprudência da Corte. Recurso manifestamente protelatório. Não conhecimento dos embargos. Precedentes. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado. Baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão.



    [...]



    2. Há pretensão de se promover, com a interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados, novo julgamento do feito, o qual foi legitimamente decidido, nos termos da jurisprudência da Corte.



    3. Essa circunstância revela a intenção de se obstar o trânsito em julgado da condenação e, assim, se postergar, tanto quanto possível, a execução de seus termos, o que é coibido pelo Supremo Tribunal Federal, que admite a determinação de baixa dos autos independentemente da publicação de seus julgados, seja quando há risco iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos com nítido abuso do direito de recorrer.



    4. Não conhecimento dos segundos embargos de declaração.



    5. Certificação do trânsito em julgado do aresto ora embargado e a consequente baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação da decisão. (STF - ARE: 1395968 SP, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/05/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023)(destaquei)



    Assim, atento às disposições do art.  932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da sua manifesta inadmissibilidade, não conheço do  presente Agravo em Recurso Extraordinário. 



    Determino à Secretaria da Seção de Recursos que certifique o trânsito em julgado remetendo os autos imediatamente ao juízo de origem para cumprimento da sentença, independente de novos requerimentos ou recursos. 



    Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se (site do TJBA).



    Na base empírica da decisão reclamada, percebe-se que o reclamante interpôs recurso manifestamente inadmissível.



    A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe o prazo para o trânsito em julgado. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA DE CONFRONTO COM EFEITOS VINCULANTES OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. 2. A alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF não foi objeto de pedido específico na petição inicial desta reclamação. Trata-se, portanto, de inovação em sede de agravo regimental, o que é inadmissível, segundo nossa jurisprudência. Nesse sentido: Rcl 49.789 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16/9/2022 e Rcl 47.730 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23/2/2022. 3. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018 e AR 2.788-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 6/10/2020. 4. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 57.457 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2023 – grifei).



    RECLAMAÇÃO. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 988, § 5º, I, DO CPC E SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A interposição de recurso manifestamente incabível não obsta o trânsito em julgado do feito. 2. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 3. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. Agravo a que se nega provimento (Rcl 61.465 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/11/2023 – grifei).



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tempestividade do recurso extraordinário. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O recurso extraordinário é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, e no art. 798 do CPP. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível, como ocorreu nos presentes autos, configura erro grosseiro, não interrompendo nem suspendendo o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.464.524 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8/1/2024).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso, ação rescisória ou da medida processual eventualmente cabível. 



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello: 



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020). 



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator